Tribunal: TJPA
Processo: 0800556-39.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800556-39.2020.8.14.0054

APELANTE: PEDRO DOS ANJOS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0800556-39.2020.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO:

WILSON SALES BELCHIOR

EMBARGADO: PEDRO DOS ANJOS

ADVOGADOS: MURILO ALVES RODRIGUES e ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Erro material no relatório do acórdão. Correção para fins de consistência formal. Efeitos integrativos e modificativos. Embargos acolhidos.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A. em face de acórdão que conheceu das apelações interpostas por COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL e PEDRO DOS ANJOS, dando parcial provimento à primeira e negando provimento à segunda, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O embargante aponta erro material no relatório do acórdão, que equivocadamente o menciona como parte apelante, embora tenha sido excluído da lide em sentença.

Ii. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no relatório do acórdão embargado ao identificar o embargante como parte recorrente, mesmo tendo sido excluído da lide, e se tal vício deve ser corrigido para fins de segurança jurídica e coerência formal do julgado.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, sendo admissíveis quando identificada falha formal no corpo do acórdão, ainda que não comprometa o mérito da decisão.

4.

No caso concreto, verifica-se erro material no relatório do acórdão, que faz referência ao BANCO BRADESCO S/A como parte apelante, em desconformidade com a realidade processual, uma vez que o banco foi excluído da lide pela sentença de primeiro grau, e o recurso foi interposto exclusivamente pela COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL e por PEDRO DOS ANJOS.

5.

A retificação visa a preservar a correção formal do acórdão, prevenindo prejuízos à parte indevidamente mencionada e evitando confusões na fase de cumprimento de sentença, sem alterar o conteúdo decisório propriamente dito.

Iv. Dispositivo e tese

6.

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos integrativo e modificativo, para corrigir erro material no relatório do acórdão, substituindo-se a menção ao BANCO BRADESCO S/A pela correta identificação da COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL como parte apelante.

Tese de julgamento
: 1 O erro material no relatório do acórdão que menciona parte excluída da lide como recorrente deve ser corrigido por meio de embargos de declaração com efeitos integrativos, a fim de assegurar coerência e evitar prejuízos na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1957060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/05/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800556-39.2020.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A.
ADVOGADO:

WILSON SALES BELCHIOR

EMBARGADO: PEDRO DOS ANJOS

ADVOGADOS: MURILO ALVES RODRIGUES e ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 26219074) opostos por
BANCO BRADESCO S/A.
em face do v. acórdão (ID 26091748) proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade
“
CONHEÇO de ambos os recursos: Relativo à apelação da COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: a) determinar que a restituição dos valores descontados, ocorra de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC), de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora. Em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do decisum EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro; b) reduzir a condenação da indenização por danos morais, de R$7.000,00 para R$ 3.000,00, nos termos da fundamentação, aplicando-se a correção monetária do arbitramento neste decisum (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ) c) os importes serão atualizados pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC deduzido o índice de atualização monetária. Referente a apelação de PEDRO DOS ANJOS: NEGO-LHE PROVIMENTO.”.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material no v. acórdão ao constar a instituição financeira embargante no relatório do acórdão.

Pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanados o erro material, “
a fim de que se retifique o acórdão, deixando consignado em todo o teor que a parte requerida recorrente é a COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, vez que o BANCO BRADESCO S/A fora excluído da lide ainda em sentença, de modo a evitar prejuízos futuros.”
.

Não foram apresentadas contrarrazões

É o relatório do essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

1. Da Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios.

A embargante aponta que o acórdão, embora estar correto o nome doa apelantes COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL e PEDRO DOS ANJOS no cabeçalho, fundamentação e dispositivo, incorreu em erro material no relatório ao se referir ao embargante BANCO BRADESCO S/A., pois este fora excluído da lide.

Assiste razão à embargante.

Verifica-se, assim, uma necessidade de aclaramento para evitar qualquer dúvida na fase de cumprimento de sentença. Embora no cabeçalho, fundamentação e dispositivo constar corretamente a apelante COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, é prudente ratificar o acórdão em seu relatório,
pelo que passo a suprir:

Onde se lê:

“Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A. e PEDRO DOS ANJOS, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA que julgou PROCEDENTE a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e dano moral, movida em face de BANCO BRADESCO S/A.”.

Leia-se:

“Trata-se de Apelação Cível interposta por COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL e PEDRO DOS ANJOS, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA que julgou PROCEDENTE a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e dano moral, movida em face de COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL”.

Ante o exposto, conheço e acolho
os Embargos de Declaração
, conferindo
os efeitos integrativo e modificativo,
nos termos da fundamentação.

Mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Consideram-se prequestionadas as matérias e dispositivos legais invocados.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/08/2025